Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-98.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE PARCIAL. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incapacidade laboral permanente parcial exige o encaminhamento da autora a programa de reabilitação profissional, a fim de que a segurada possa exercer novo trabalho da melhor maneira possível, respeitadas suas limitações médicas em decorrência do acidente de trabalho sofrido, bem como o direito à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a conclusão ou encerramento do programa.
2. Mostrando-se nítida a existência de sequela que implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91 e no art. 104 do Decreto n. 3.048/99 para o recebimento do auxílio-acidente após concluída a reabilitação da segurada.
3. Recurso desprovido.